Tribunal: STF
Processo: HC 208175
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 691.799/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 3), conforme ementa:



    1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. 



    2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 



    4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu. 



    5-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar ou a concessão de liberdade provisoria, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário 



    6-) Ordem denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro Relator (Doc. 6), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado. 



    3. A substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP não é adequada quando, a despeito da quantidade não expressiva de drogas apreendidas com o acusado, for demonstrado que a fixação de cautelares alternativas em outro processo se mostrou insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais. 



    4. Na espécie, embora haja sido encontrado com o agente pouca monta de entorpecente, a custódia cautelar foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, porquanto o réu havia sido flagrado anteriormente pelo mesmo delito e, em março de 2021, foi-lhe concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que: (a) o crime pelo qual vem sendo denunciado não envolve violência e grave ameaça; (b) a quantidade de droga apreendida é infirma, sendo a prisão preventiva totalmente desproporcional ao caso em testilha; e (c) trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas 8 gramas de crack. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    No decisum atacado, registrei que a prisão preventiva do réu foi motivada idoneamente pelo risco concreto de reiteração delitiva, bem como pela insuficiência de medidas cautelares alternativas. Confira-se (fls. 76-77, grifos no original): 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de recidiva delitiva. 



    A despeito de a quantidade de entorpecentes não ser tão expressiva – 8,7 g de crack –, o acusado havia sido flagrado anteriormente pelo mesmo delito e, em março de 2021, foi-lhe concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares. Todavia, a suposta reiteração da mesma prática criminosa pelo réu indica a insuficiência das providências do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública. 



    O STJ entende ser cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de reiteração criminosa extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado. 



    Confira-se: "Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva, como no caso destes autos" (RHC n. 94.965/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018). 



    Ademais, em situações similares à presente – em que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em outro feito, se mostrou insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais –, esta Corte Superior manteve a constrição cautelar dos pacientes. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Na espécie, conforme asseverei na decisão monocrática, a custódia cautelar do agravante não foi fundamentada na quantidade de drogas apreendida, mas no risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o agente havia sido flagrado pelo mesmo delito e, em março de 2021, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública" (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020). 



    Assim, os fatos ora em exame ocorreram no período em que o réu deveria cumprir as providências do art. 319 do CPP, fixadas em feito anterior. Portanto, como o acusado foi novamente flagrado, poucos meses depois, com entorpecentes, denota-se a inadequação das medidas alternativas à prisão, por sua insuficiência no caso concreto. 



    Reitero o entendimento desta Corte Superior de que é cabível a prisão preventiva quando, a despeito da quantidade não expressiva de drogas, demonstrado que a fixação de medidas cautelares em outro processo se mostrou insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Nessa perspectiva: 



    [...] 



    2. A imposição da constrição preventiva baseou-se no fundado risco de reiteração delitiva, pois lastreada no fato de o próprio acusado afirmar que já esteve "envolvido em outras ocasiões em fato semelhante", ser conhecido na região pela traficância ilícita, responder a outra ação penal por delito da mesma espécie e ser surpreendido quando usufruía de medidas cautelares diversas anteriormente impostas. 



    3. Por idênticas razões, as demais medidas cautelares não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 



    4. Ordem denegada. (HC n. 447.929/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 12/6/2018, grifei) 



    [...] 



    1. A despeito da quantidade não expressiva de droga apreendida, evidenciado o risco de reiteração delitiva, a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o Paciente estava no cumprimento de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão em outra ação penal a que responde pelo crime de tráfico, na qual inclusive já foi condenado, quando novamente preso em flagrante. 



    2. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o Réu seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 



    3. Diante da reiteração delitiva do Paciente no crime de tráfico, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, comprovadamente suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 652.189/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 30/4/2021, destaquei) 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o acusado possui personalidade voltada à prática criminosa, visto que, recentemente, em março do corrente, foi agraciado com a liberdade provisória, em audiência de custódia, pela prática do mesmo delito. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente